Tribunal: STF
Processo: ARE 916758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.